Tribunal: TJES
Processo: 5013448-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013448-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL – NULIDADE PROCESSUAL – ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, é indispensável a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual a autoridade coatora está vinculada, para garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2.
A omissão quanto à intimação da Procuradoria do Município configura violação ao princípio da ampla defesa e resulta na nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença concessiva da segurança.

3
.
Reconhecido o prejuízo manifesto à defesa do ente público, resta caracterizada a nulidade processual, devendo ser anulada a sentença para que o processo retorne à fase de cumprimento do disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

4
.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – MÁRCIO CORREIA GUEDES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
.

Em suas razões recursais (id. 11381314), o ente municipal aduz, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação da Procuradoria Municipal, em violação ao disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Subsidiariamente, sustenta que a suspensão da exigibilidade tributária determinada na sentença não foi delimitada no tempo, configurando impropriedade no comando judicial.

Contrarrazões apresentadas em id. 11381317, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção (id. 11622340).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013448-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MARCIO CORREIA GUEDES

APELADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – MÁRCIO CORREIA GUEDES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
.

Em suas razões recursais (id. 11381314), o ente municipal aduz, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação da Procuradoria Municipal, em violação ao disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Subsidiariamente, sustenta que a suspensão da exigibilidade tributária determinada na sentença não foi delimitada no tempo, configurando impropriedade no comando judicial.

Contrarrazões apresentadas pela União Social Camiliana (fls. 9/14), pugnando pela manutenção da sentença.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, pleiteando o reconhecimento da imunidade tributária e a suspensão de débitos referentes ao exercício de 2010. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de débitos tributários, a suspensão da exigibilidade dos créditos e determinando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos da Lei n. 12.016/2009, o despachar a inicial do Mandado de Segurança, cabe ao Juízo notificar não só a autoridade coatora para que preste informações (art. 7º, inc. I), mas também deve dar “
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito
” (art. 7º, inc. II).

A referida disposição legal tem o propósito de, no rito do mandado de segurança, realizar as garantias constitucionais da ampla de defesa e do contraditório e, em última análise, do devido processo legal (CRFB, art. 5º, inc. LIV e LV).

Apreciando detidamente os autos, verifico que a aludida disposição legal – art. 7º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 – foi manifestamente descumprida na origem. Explico.

Certo é que o d. Juízo de origem chegou a determinar a cientificação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao proferir decisão inicial (id. 11381305). Todavia, tal comando não chegou a ser cumprido, pois apenas a autoridade coatora foi intimada para se manifestar (id. 11381308). Após, foi dada vista ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que opinou pela não intervenção. Por fim, foi proferida a sentença ora impugnada (id. 11381312). Tal omissão impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo ente público, caracterizando nulidade processual. Veja-se o precedente deste gabinete em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE COATORA
– NULIDADE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – MANIFESTO PREJUÍZO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de nulidade
” (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.541.920; Proc. 2015/0163570-6; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 22/10/2015);

2.
No caso, tão somente a autoridade coatora foi intimada para prestar informações. O Município de Nova Venécia foi não foi intimado ao longo de todo o processo, tendo sido comunicado apenas da prolação da sentença concessiva da segurança. Ante o defeito na triangularização da relação processual, é manifesta a nulidade processual;

3. Revela-se existente prejuízo apto a autorizar a declaração da invalidade, já que a sentença concedeu a segurança pleiteada;

4. Com a declaração da nulidade da sentença, restam prejudicadas as demais teses recursais;

5. Recurso do Município de Nova Venécia conhecido e provido. Recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Em igual sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. Administrativo. Direito da criação e do adolescente. Defensoria pública. Prerrogativa. Acesso às instalações de abrigos. Mandado de segurança.
Ausência de intimação de pessoa jurídica de direito público. Nulidade. Art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Anulação do julgado recorrido.
Precedentes. Recurso ordinário prejudicado. (STJ; RMS 49.695; Proc. 2015/0263408-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 18/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. NULIDADE RECONHECIDA.
1. É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de nulidade. Precedentes.
2. Há prejuízo à defesa da municipalidade quando essa não for cientificada da ação mandamental, a despeito de haver a defesa do ato impugnado pelo prefeito, apontado como coator, mesmo sendo este representante do município. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.541.920; Proc. 2015/0163570-6; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 22/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). ERROR IN PROCEDENDO. CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. NULIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. É cabível ação rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por
error in procedendo
quanto por
error in judicando
.
2. Em mandado de segurança é necessária a intimação da pessoa jurídica de direito público à qual vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Nulidade reconhecida.
3. Ação rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para processamento do recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ; AR 3.976; Proc. 2008/0100190-3; GO; Terceira Seção; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/06/2014)

Diante disso, a ausência de intimação da Procuradoria Municipal invalida os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, que deve ser anulada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença ora objurgada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja observada a intimação do órgão de representação judicial ao qual está vinculada a autoridade apontada como coatora no presente mandado de segurança, promovendo-se o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.